Tribunal: TJSP
Processo: 2080878-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial. Cabimento do recurso interposto. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Perícia técnica que se faz necessária para determinar se houve abusividade nos reajustes aplicados pela agravante no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial. Cabimento do recurso interposto. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Perícia técnica que se faz necessária para determinar se houve abusividade nos reajustes aplicados pela agravante no contrato mantido com a parte agravada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.